Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS E VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o desbloqueio de conta mantida nas plataformas digitais Mercado Livre e Mercado Pago e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00.
1.1. Os recorrentes sustentam a legalidade da suspensão, a inexistência de dano moral, a impossibilidade da obrigação de fazer, ante o argumento de descumprimento do Termo de Uso e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a suspensão da conta foi legítima diante de alegadas inconsistências cadastrais e supostas violações do Termo de Uso das plataformas; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação; (iii) verificar se a conduta caracteriza dano moral indenizável; e (iv) analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada. Na hipótese, por se tratar de pessoa física, que utiliza as plataformas dos recorrentes para trabalhar de forma autônoma, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, considerada a sua hipossuficiência técnica e econômica. Precedente: Acórdão 2039766.
4. Da análise das provas contidas nos autos, verifica-se que a conta do recorrido foi bloqueada de forma sumária, sem nenhuma notificação ou esclarecimento prévio, não sendo permitido ao usuário o esclarecimento de eventual inconsistência ou fraqueada a possibilidade de regularização de seu cadastro.
5. A suspensão da conta do recorrido se mostrou abusiva, pois os recorrentes não comprovaram as inconsistências cadastrais alegadas nem individualizaram conduta irregular do usuário, evidenciando que o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido.
6. O dever de informação foi violado, na medida em que a comunicação genérica sobre bloqueio não atende à exigência de transparência e informação adequada prevista no art. 6o, III, do CDC, nem assegura contraditório efetivo. A alegação de impossibilidade de detalhar critérios técnicos não afasta a obrigação de indicar, de forma clara, os motivos concretos da restrição, caracterizando falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
7. A conduta dos recorrentes extrapola o mero aborrecimento, pois impede o acesso à conta sem justificativa adequada, gerando aflição e insegurança ao consumidor, sobretudo, no presente caso, em que a plataforma era utilizada para o trabalho do recorrido, de modo que a suspensão sumária de seu acesso causou desequilíbrio financeiro e desorganização de suas economias, configurando dano moral indenizável. Precedentes: Acórdãos 2038655 e 2000899.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser modificado apenas quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor indenizatório de R$ 3.500,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo recorrido.
9. A obrigação de desbloqueio é plenamente possível, pois não há prova de irregularidade que justifique a manutenção da restrição imposta ao consumidor. A autonomia contratual não prevalece sobre normas de proteção ao consumidor quando há violação de direitos básicos, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de Julgamento: “1. A suspensão de conta em plataforma digital de compra e venda de produtos exige prova concreta das irregularidades alegadas e comunicação clara ao usuário. 2. O bloqueio de conta sem a respectiva justificativa específica e ausência de contraditório caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, do CPC; arts. 6o, III e 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2039766, processo n. 0706485-23.2025.8.07.0003, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/09/2025; TJDFT, acórdão 2038655, processo n. 0712265-42.2024.8.07.0014, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 09/09/2025; TJDFT, acórdão 2000899, processo n. 0705075-37.2024.8.07.0011, Relator (a) SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/05/2025.